Tribunal: STF
Processo: ARE 1410940
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim ementado:
    Apelação criminal — Corrupção Ativa e Corrupção Passiva. Preliminar de inépcia da inicial e irregularidade na conduta dos investigadores de polícia — afastadas — exordial que preenche todos os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal — condenação que se baseou em vasto conjunto probatório e não apenas nos exames de corpo de delito nos dois silenciadores apreendidos. Inconformismo Ministerial pela condenação de Jorge Napoleão pelo crime de corrupção passiva ou favorecimento real, incursão de Sadraque no art. 342, § 1 1, e art. 347, parágrafo único, c.c. o art. 71, todos do Código Penal, além da elevação de sua reprimenda; subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa de aumento do art. 327, § 2% também do referido Codex, aumento das penas dos demais condenados e fixação de regime inicial fechado para Marco Antônio. Recurso de Jorge Napoleão pela mudança de fundamentação de sua absolvição (art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal). Apelos defensivos pela absolvição por insuficiência probatória — incabíveis — Materialidade e Autoria demonstradas — interceptações telefônicas que reforçam a falsificação do exame pericial — réus que ofereceram vantagem indevida ao funcionário público, para que o resultado da perícia fosse alterado — crime formal — consumação bem demonstrada. Tese sustentada pela Defesa de Sadraque, de acordo com a qual inexistiria corpo de delito preservado em relação aos dois silenciadores apreendidos, em razão da realização de testes gravados por investigadores de Policia, o que impossibilitaria, ante a insuficiência de provas, sua condenação por corrupção passiva — Afastamento — A constatação da adulteração perpetrada pelo réu em tais artefatos consistiu somente em um dos meios pelos quais se evidenciou o crime de corrupção. Ausência de irregularidades na transcrição das interceptações — desnecessidade de transcrição integral. Materialidade e autoria comprovadas quanto ao réu Jorge Napoleão ao crime de corrupção passiva por solicitação indireta — Condenação de rigor. Dosimetria. Possibilidade de aplicação de duas causas de aumento incidentes no caso (artigos 317, §1° e 327, § 2 0, do Código Penal) e previstas na Parte Especial em relação ao réu Sadraque — Inocorrência de bis in idem — Faculdade conferida ao Julgador — Inteligência do art. 68, parágrafo único, do mencionado Codex. Fixação de regime inicial semiaberto para Sadraque e afastamento da substituição da pena corpórea por restritivas de direitos que se impõe, como corolário da elevação do quantum da pena. Prequestionamento à matéria. Preliminares rejeitadas, apelos defensivos desprovidos e irresignação Ministerial parcialmente acolhida para aumentar as penas de Jurandir e Marco António; condenar Adriana como incursa no art. 333, parágrafo único, e Jorge Napoleão como incurso no art. art. 317, §1°, c.c artigo 29, todos do Código Penal, concedendo-lhes a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos; e aplicar a causa de aumento insculpida no art. 327, § 2°, do Código Penal, ao réu Sadraque, alterando-lhe o regime inicial e afastando as penas substitutivas, com oportuna expedição de mandado de prisão em relação a este último.
    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 5º, LVI e XLVI, da Constituição Federal.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). Dessa forma, a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1]. 
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.  
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.  
    Publique-se.
          Brasília, 18 de novembro de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.